Tribunal: STF
Processo: ARE 1193705
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo julgamento foi assim sumulado (e-STJ, fls. 4.866/4.867):
    “REJEITADAS AS PRELIMINARES, DERAM PROVIMENTO PARCIAL AOS APELOS PARA, QUANTO A ARLÉCIO, HERIC E CLAUDIO DESCLASSIFICAR O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 243, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/90), PARA CONTRAVENÇÃO PENAL, PREVISTA NO ARTIGO 63, I, LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS E DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS APELANTES PELA OCORRÉNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA PRETENSÃO PUNITIVA; PROVIMENTO PARCIAL AOS APELOS DEFENSIVOS PARA EXCLUIR A SOMA DAS PENAS DOS CRIMES PRATICADOS EM CONCURSO FORMAL; PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL PARA EXASPERAR AS PENAS DOS DELITOS DE LESÕES CORPORAIS CULPOSAS, RESULTANDO, PARA SILVIO LUIZ NOVE MESES E NOVE DIAS DE DETENÇÃO, E PARA HERIC, ARLÉCIO E WILSON, DEZ MESES DE DETENÇÃO, DECLARANDO-SE, EM FACE DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DE PRETENSÃO PUNITIVA, EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS APELANTES E EXASPERAR TAMBÉM AS PENAS REFERENTES AOS CRIMES DE HOMICIDIOS CULPOSOS, RESULTANDO, PARA SÍLVIO LUIZ RODRIGUES, CINCO ANOS, DOIS MESES E SEIS DIAS DE DETENÇÃO, PARA HERIC FABIANO DIAS, ARLÉCIO ALISON MORAIS E WILSON GONÇALVES, CINCO ANOS, ONZE MESES E TRÊS DIAS DE DETENÇÃO, FIXADO PARA TODOS O REGIME INICIAL SEMIABE.RTO. V.U.”
    Opostos Embargos de Declaração, estes foram julgados em conjunto com outros aclaratórios. A súmula de julgamento foi assim redigida (e-STJ, fls. 4.951/4.952):
          “POR VOTAÇÃO UNÂNIME, REJEITARAM OS EMBARGOS OPOSTOS PELOS EMBARGANTES WILSON GONÇALVES E SILVIO LUIS RODRIGUES DE CAMARGO E ACOLHERAM EM PARTE OS EMBARGOS OPOSTOS POR HERIC FABIANO DIAS PARA FIXAR A MAJORAÇÃO DA PENA, EM METADE, PELA OCORRÊNCIA DO CONCURSO FORMAL DE INFRAÇÕES, NOS TERMOS DO ARTIGO 70, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, RESULTANDO A PENA DO EMBARGANTE HERIC FABIANO EM CINCO ANOS E QUATRO MESES DE DETENÇÃO, MANTIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO, ESTENDENDO-SE OS EFEITOS DESTA DECISÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, RESULTA A PENA DE ARLÉCIO E WILSON, EM CINCO ANOS E QUATRO MESES DE DETENÇÃO, MANTIDO O REGIME SEMIABERTO, A DE SILVIO LUIS PERMANECE EM QUATRO ANOS E OITO MESES DE DETENÇÃO, MANTIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral da matéria e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, incisos XLVI e LIV, e o art. 93, inciso IX, ambos da CF/88. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 4.971/4.995).
    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE formado sob a sistemática de repercussão geral (AI 742.460-RG, Tema 182, Rel. Min. CEZAR PELUSO), considerou prejudicado o apelo extremo interposto por Wilson Gonçalves, no que diz respeito à suposta ofensa aos princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões “no que concerne às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal”, e, quanto aos demais pontos, inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (a) a apontada afronta à Constituição é indireta ou reflexa, pois “para se chegar a solução contrária à que chegaram os acórdãos recorridos, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional”; e (b) o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, incidindo o óbice da Súmula 279/STF (e-STJ, fls. 5.259/5.260).
    No Agravo, o recorrente defende a existência da repercussão geral das matérias ventiladas, que a afronta à Constituição é direta e que não pretende o simples reexame de provas, “mas sim, bate-se pela observância dos mandamentos constitucionais expressamente violados”. Por fim, reitera suas razões recursais (e-STJ, fls.5.293/5.318).
    É o relatório. DECIDO.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral - neste caso no que diz respeito à suposta transgressão ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/88) -, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    Com relação à suposta violação ao art. 5º, inciso LIV, da CF/88, o apelo também não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    Além do mais, reitero que, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
    Ainda que superado esses graves óbices, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e autoria em relação ao ora recorrente, manteve a sua condenação pela prática dos crimes de homicídios culposos, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Por fim, inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente